Tribunal: TJBA
Processo: 8031199-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031199-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: CLEDES RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s):PEDRO DAVID COSTA, JOSE RUBEM MARQUES COSTA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência de valores bloqueados judicialmente para clínica não credenciada, visando o custeio de tratamento psiquiátrico (Spravato) para depressão resistente, após inércia da operadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu preclusão quanto à obrigação de custeio e bloqueio de valores; (ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia à transferência; (iii) é devida a transferência de recursos para clínica fora da rede credenciada. III. Razões de decidir 3. A matéria referente à obrigação de fazer encontra-se preclusa, eis que decidida em interlocutórias anteriores não impugnadas a tempo e modo. 4. A ausência de manifestação da operadora após a intimação do bloqueio via SISBAJUD (art. 854 do CPC) valida a constrição e a posterior transferência dos valores, afastando a alegação de violação ao contraditório. 5. A inércia da operadora em disponibilizar o tratamento em rede própria autoriza o custeio em clínica particular indicada pelo beneficiário, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional e o direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia da operadora de saúde em cumprir determinação judicial de custeio de tratamento autoriza o bloqueio de verbas e a transferência direta a prestador não credenciado. 2. A preclusão temporal sobre decisões interlocutórias anteriores impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de cumprimento de tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507, 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1653871/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8031199-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e como apelado CLEDES RODRIGUES DE SOUZA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora